Tribunal: TJDFT
Processo: 0709435-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709435-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALMOTORS DF VEICULOS LTDA AGRAVADO: IKENJHONSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação que visa a substituição de veículo por vício oculto ou a rescisão do contrato com reparação por danos material e moral, no 0700170-74.2024.8.07.0015 (ID 56746495), ajuizada por IKENJHONSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE em desfavor de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e CALMOTORS DF VEICULOS LTDA, nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 186111784, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 186111794, para, em consequência, excluir do polo passivo o nome empresarial DIGITAL PROPAGANDA I.DE.O.C e incluir o empresário individual IKENJHONSON DE OLIVEIRA CAVALCANTE, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, de modo a justificar o deferimento do pedido de tutela de urgência consistente na determinação para que as rés, até decisão definitiva transitada em julgado, concedam ao autor carro reserva com as mesmas características, inclusive quanto ao modelo e ano, do veículo JEEP/RENEGADE LONGITUDE 1.3 FLEX T270 AT6, placa RET-2F89, chassi no 9886111LRNK469714, cor PRETA, ano 2022, modelo 2022. Isso porque, o sobredito veículo, que foi adquirido pelo autor em 24/02/2022 (ID 183706987 – Págs. 1/2), apresentou, já em 04/06/2022, ou seja, com menos de 04 (quatro) meses da venda, defeito no motor consistente no baixo nível de óleo (ID 183706983 – Pág. 1); sendo que, não obstante as sucessivas ordens de serviço abertas no período de 04/06/2022 a 07/11/2023 (ID 183706981, ID 183706982 e ID 183706983), o defeito persiste sem solução. Nesse contexto, considerando que já houve o transcurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias para que fosse sanado o defeito no motor do veículo (art. 18, caput e § 1o, do CDC), impõe-se reconhecer que, enquanto se aguarda o transcurso do procedimento até decisão definitiva de mérito, se apresenta legítima e adequada a pretensão para que as rés forneçam ao autor um carro reserva do mesmo modelo e ano em condições de uso para o seu transporte pessoal e familiar. Registre-se, por oportuno, que o perigo de dano decorre do fato de que, caso não seja disponibilizado o carro reserva, o autor terá novas despesas com o aluguel de carro (ID 183706985 e ID 183706986) ou transporte por meio de aplicativos, cujos custos resultarão inequívoco prejuízo patrimonial, com redução da disponibilidade de recursos financeiros para as suas atividades do cotidiano na sociedade capitalista moderna. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS NO MOTOR. RISCO À SEGURANÇA. QUATRO ORDENS DE SERVIÇO EM MENOS DE CINCO MESES. DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CARRO RESERVA COM O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada quando presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso, diante da demonstração da aquisição de veículo zero-quilômetro pela autora e dos reiterados defeitos apresentados com poucos meses de uso, os quais levaram o automóvel à concessionária para reparos quatro vezes num intervalo de cinco meses, há de ser mantida a decisão que concedeu a tutela para determinar que a requerida forneça veículo reserva à requerente até o deslinde da demanda. 3. A disponibilização do carro reserva nada mais representará que a cessação dos danos materiais que estão sendo suportados pelo consumidor que, ao final, seriam ressarcidos pela agravante, caso procedente a demanda. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1767293, 07228312920238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com esses fundamentos, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 186111794 – Pág. 7, no 6, item 1), para, em consequência, determinar que as rés, no prazo de 05 (cinco) dias contados das respectivas intimações desta decisão, disponibilizem ao autor, até que sobrevenha decisão de mérito definitiva qualificada pelo trânsito em julgado, carro reserva com as mesmas características, inclusive quanto ao modelo e ano, do veículo JEEP/RENEGADE LONGITUDE 1.3 FLEX T270 AT6, placa RET-2F89, chassi no 9886111LRNK469714, cor PRETA, ano 2022, modelo 2022; sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcarem cada uma das rés, após as respectivas intimações desta decisão, com multa diária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), limitada ao valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em relação a cada ré, sem prejuízo das perdas e danos. Determino que, a partir da data da entrega do carro reserva ao autor e até a sua restituição às rés, o autor será o responsável pelo pagamento e custeio das despesas com manutenção, combustível, seguro, IPVA, taxa de licenciamento e infrações de trânsito ocorridas durante o período em que o autor estiver na posse do veículo; sendo certo ainda que o autor será o responsável, na forma da lei, por eventual utilização inadequada do carro reserva, inclusive quanto a prática de atos ilícitos civis, penais e administrativos. Por ocasião da entrega do carro reserva, as partes deverão providenciar a lavratura de laudo de vistoria inicial, para resguardar às rés o direito de que àquele carro seja restituído nas mesmas condições físicas que foi entregue ao autor, ressalvado o desgaste natural decorrente do seu uso. Em suas razões, o recorrente sustenta que: (i) o veículo foi adquirido diretamente da fábrica pelo autor na qualidade de empresário individual; (ii) o veículo foi consertado pela última vez em 05/06/2023 e não retornou, estando em pleno funcionamento e sem vício de fabricação; (iii) todos os reparos foram feitos no prazo legal; (iv) não há vício que torne o veículo inadequado ao uso; (v) não há urgência que justifique o deferimento da tutela; (vi) poderia ter sido determinado o reembolso de despesas com veículo alugado; (vii) a tutela é irreversível pois não há como devolver o veículo emprestado nas mesmas condições. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Em provimento definitivo, que seja indeferido o pedido de tutela de urgência de empréstimo de veículo. Decisão de ID 56846862 determinando a comprovação do pagamento das custas processuais no ato da interposição do recurso ou o recolhimento em dobro. Preparo recolhido em dobro (IDs 57048875, 57048876, 57048877 e 57048878). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela recursal. Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal, deve ser observado os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, de modo que devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, o agravante pretende a suspensão dos efeitos da decisão agravada, tendo como fundamentos: o risco de dano de natureza patrimonial de difícil reparação, consubstanciado no desgaste do veículo eventualmente disponibilizado ao agravado e a impossibilidade de constatação liminar de vício oculto em veículo, que entende inexistir vício o qual deve ser objeto de perícia. Em relação à alegação atinente à probabilidade de provimento do recurso, há de se ressaltar que a decisão agravada levou em consideração as diversas vezes que o veículo foi encaminhado à manutenção. Isso porque, diversamente do afirmado nas razões recursais, consta da ação originária que o veículo, adquirido em 24/02/2022 (ID 56746497 - Pág. 45), foi levado para conserto e manutenção nos dias 04/06/2022 (ID 56746497 - Pág. 39), 20/07/2022 (ID 56746497 - Pág. 40), 03/11/2022 (ID 56746497 - Pág. 41), 16/12/2022 (ID 56746497 - Pág. 42), 27/09/2023 (ID 56746497 - Pág. 36), 07/11/2023 (ID 56746497 - Pág. 37), sendo que a ação foi ajuizada no dia 07/02/2024. Assim, não há fundamento apto a infirmar a verossimilhança da alegação autoral reconhecida na decisão impugnada. Quanto ao perigo da demora, a urgência se caracteriza pela possibilidade concreta e real de perecimento do bem jurídico discutido apta a tornar ineficaz o provimento após o transcurso de todo o processo, o que não é a hipótese dos autos originários. No caso, o autor na petição inicial da ação originária fundamenta a existência de urgência no fato de que o uso normal do veículo pode atrapalhar a realização de eventual perícia (ID 56746497 - Pág. 10) e não apresentou argumento de caracterize perecimento do bem jurídico ou outra excepcionalidade apta a fundamentar o pedido de disponibilização de veículo reserva. Por sua vez, a decisão impugnada levou em consideração apenas o aspecto patrimonial, qual seja, o prejuízo do consumidor na utilização de outros meios de transporte. Contudo, inexistindo indício de perecimento de direito não reputo caracterizada a urgência necessária para a antecipação da tutela. Além disso, à luz da limitação da pretensão deduzida, sem a formulação de pedido de reembolso de despesas com transporte no curso do processo (ID 56746497 - Pág. 13), não há fundamento que ampare o pedido de veículo reserva. Isso porque, seja em caso de improcedência do pedido de substituição ou mesmo em caso de procedência do pedido rescisão do contrato, cuja consequência é o retorno das partes ao estado anterior, constata-se que a tutela não envolverá pagamento de carro reserva para o período da tramitação da ação, uma vez que não foi formulado qualquer pedido definitivo nesse sentido, de modo a atribuir ao réu todo o ônus do litígio e caracterizar dano irreversível em face do agravante. Sobre o tema, confira-se lição de Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil. vol. I. [Rio de Janeiro/RJ]: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9786559649389. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca. com.br/#/ books/ 9786559649389/. Acesso em: 20 mar. 2024: “Ademais, é importante que a reversibilidade seja aferida dentro dos limites do processo em que a antecipação ocorre. Como é óbvio, não pode justificar a medida excepcional do art. 300 a vaga possibilidade de a parte prejudicada ser indenizada futuramente por aquele a quem se beneficiou com a medida antecipatória. Só é realmente reversível, para os fins do art. 300, § 3o, a providência que assegure ao juiz as condições de restabelecimento pleno, caso necessário, dentro do próprio processo em curso. Se, portanto, para restaurar o status quo se torna necessário recorrer a uma problemática e complexa ação de indenização de perdas e danos, a hipótese será de descabimento da tutela de urgência. É que, a não ser assim, se estará criando, para o promovido, uma nova situação de risco de dano problematicamente ressarcível, e, na sistemática das medidas de urgência, dano de difícil reparação e dano só recuperável por meio de novo e complicado pleito judicial são figuras equivalentes. O que não se deseja para o autor não se pode, igualmente, impor ao réu. O periculum in mora deve ser evitado para o autor, mas não à custa de transportá-lo para o réu (periculum in mora inversum). Em outros termos: o autor tem direito a obter o afastamento do perigo que ameaça seu direito. Não tem, todavia, a faculdade de impor ao réu que suporte dito perigo. A tutela provisória, em suma, não se presta a deslocar ou transferir risco de uma parte para a outra. Sem embargo da previsão categórica que impõe a reversibilidade como condição indispensável à medida do art. 300, § 3o, do CPC/2015, forçoso é reconhecer que “casos há, de urgência urgentíssima, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que, no momento, apresenta-se apenas provável, ou confortado com prova de simples verossimilhança”. “Em tais casos” – adverte Ovídio A. Baptista da Silva – “se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente aos olhos do julgador – entre permitir sua irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima”.” (g. n.) Por fim, consigno que as questões relacionadas à legitimidade do agravado e à possibilidade de a tutela de urgência ser para reembolso de aluguel não foram objeto de análise na decisão impugnada, razão pela qual também não serão abrangida neste recurso, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 995, parágrafo único c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, SUSPENDO OS EFEITOS DA DECISÃO IMPUGNADA, até final julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital